Tribunal: TJMT
Processo: 1015858-02.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015858-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JESSICA ASSUNCAO BRITO - CPF: 932.970.252-04 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu, por abandono, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU e à TLU, inscritos na dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240/STJ não se aplica ao caso, em razão do Tema Repetitivo 314/STJ, que autoriza a extinção
ex officio
de execução fiscal não embargada, por inércia da Fazenda Pública.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

6. A decisão que advertiu quanto à extinção do processo por abandono atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para afastar a alegação de surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006. 2. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito. 3. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1015858-02.2022.8.11.0002, ajuizada com fundamento na Lei n. 6.830/80, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à Taxa de Limpeza Urbana (TLU), inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 6016/2022.

O processo foi extinto por abandono, sob o fundamento de que, embora intimada em duas ocasiões a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. (Id. 230784223)

Em suas razões, o apelante sustenta a irregularidade da sentença, alegando que não foi devidamente intimado de forma pessoal, como exige o § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC), para suprir eventuais omissões processuais antes da extinção do feito.

Alega, ainda, que, embora as intimações eletrônicas sejam consideradas pessoais no âmbito do processo eletrônico (art. 5.º, § 6.º, da Lei n.º 11.419/2006), no caso concreto, não foi garantida uma intimação específica e clara para promover a regularização processual.

Afirma que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), além de contrariar dispositivos da Lei de Execuções Fiscais (arts. 25 e 40) e do CPC (art. 10).

Por fim, defende que a extinção por abandono da causa, nas circunstâncias do caso, não poderia ser decretada de ofício, devido à ausência de citação válida e de requerimento da parte ré, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que o processo seja retomado, garantindo-se ao Município a oportunidade de dar prosseguimento à execução fiscal.

Destaca-se que a parte executada não foi citada, razão pela qual sua intimação para apresentação de contrarrazões é desnecessária.

Igualmente, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia neste recurso de apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que esta desconsiderou o disposto na Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao extinguir o feito sem a devida intimação pessoal.

Contudo, destaco, desde logo, que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, pois não há embargo a presente execução fiscal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

Não assiste razão à apelante quando suscita a inobservância do devido processo legal e do princípio da não surpresa, já que foi regularmente intimada, em duas ocasiões distintas, para dar andamento ao feito, conforme entendimento previsto na jurisprudência.

Colaciono julgados como entendimento desta Corte sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1º, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

(N.U 0000157-26.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, §1º, DO CPC -
DUPLA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA
- ART. 485, III, §1º, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1° do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Inobservada a dupla intimação, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002393-14.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

No caso em análise, verifica-se que a apelante foi intimada, por meio eletrônico, em duas ocasiões distintas, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse contexto, destaco a decisão de Id. 230784219, que deferiu o pedido de suspensão do processo requerido pela Fazenda Pública pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após o término desse prazo, determinou-se a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido pela Fazenda-exequente.

Findo o prazo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, caso pleiteie o prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, na forma do § 1º, artigo 9º da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.”

A Fazenda Pública foi intimada dessa decisão em 24/08/2023. Posteriormente, com o fim do prazo de suspensão do processo, ocorreu a intimação para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, efetivada em 25/03/2024. Decorrido esse prazo sem manifestação, o Município foi novamente intimado, em 22/04/2024 (registros existentes na aba “Expedientes” do processo, do PJe de 1º grau). Nenhuma das intimações foi atendida pelo Apelante.

Ressalto que a decisão proferida no Id. Id. 230784219, contém as instruções e advertências necessárias ao regular andamento do feito, inclusive quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono, caso a Fazenda Pública permanecesse inerte.

Essa decisão não afronta o devido processo legal nem o princípio da não surpresa. Pelo contrário, está em consonância com os princípios de efetividade e celeridade processual, descrevendo com clareza os atos necessários ao impulsionamento do feito, seja de ofício, seja mediante iniciativa da parte.

O argumento do apelante sobre a necessidade de uma advertência específica acerca da possibilidade de extinção em caso de inércia não procede. A decisão anteriormente mencionada já traz as advertências adequadas e suficientes para este fim.

Destaca-se que é de interesse da parte tomar ciência integral da decisão e cumprir o que nela foi determinado, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação, conforme previsto nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que os requisitos para a extinção do feito por abandono foram devidamente observados nos autos.

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada por três vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, a apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024